Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706737-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEA CAPUTO BASTOS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O CLEA CAPUTO BASTOS e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE entabularam acordo no ID 3309746. Contudo, não consta manifestação de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., embora as obrigações pecuniárias foram direcionadas somente à requerida SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A para se manifestar sobre os termos inseridos no referido pacto. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora